Tribunal: CARF
Processo: 11030.720681/2015-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Costa Marques d'Oliveira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-11-13

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11030.720681/2015-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-008.675 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2020
Recorrente
LATICINIOS BOM GOSTO S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO
Não deve ser acatado o crédito cuja legitimidade não foi comprovada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Substituta
(assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ari Vendramini, Marcelo
Costa Marques d'Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão Junior,
Marcos Roberto da Silva (Suplente convocado), Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo
Moreira Vieira e Liziane Angelotti Meira (Presidente Substituta).
Relatório
Adoto o relatório da decisão de primeira instância:
“Trata-se de Pedido de Ressarcimento de PIS Não-Cumulativo – Mercado Interno não-
tributado do 1o Trimestre de 2014, formalizado através do PerDcomp no
26598.49131.170414.1.1.18-5280, no montante solicitado de R$ 1.044.729,62.
A Delegacia da Receita Federal de origem - DRF Passo Fundo (RS) - formalizou
procedimento fiscal destinado a verificar a legitimidade de Pedidos de Ressarcimento de
créditos de PIS e COFINS não-cumulativos – Mercado Interno Não Tributado e
Exportação do 4o Trim/2013 e 1o Trim/2014, em razão do ingresso de mandado de
segurança para análise e decisão dos PerDcomps relacionados.
O procedimento fiscal resultou na emissão do Termo de Verificação e Encerramento de
Ação Fiscal de fls. 10 a 21, que concluiu, em relação ao 1o trimestre de 2014, pela glosa
integral dos créditos, em razão da entrega da EFD-Contribuições sem movimento, ou
seja, preenchida com os valores zerados.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11030.720681/2015-80
Fl. 469
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.675 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.720681/2015-80

Sobreveio nova determinação judicial relativa ao mesmo Mandado de Segurança,
dilatando o prazo inicialmente concedido para análise dos pedidos de ressarcimento,
para análise de EFD – Contribuições retificada pela contribuinte.
Houve, então, a emissão de novo Termo de Verificação e Encerramento de Ação Fiscal
(fls. 126 a 142), que concluiu pela legitimidade parcial dos Pedidos de Ressarcimento
em questão.
Em apertada síntese, o procedimento fiscal registrou que os pedidos de ressarcimento de
créditos de PIS/COFINS decorrentes da não-cumulatividade estavam vinculados a
receitas de venda no mercado interno tributadas à alíquota zero. Foram glosados os
créditos tomados integralmente/cheios na aquisição de insumos que não constavam na
EFDFiscal– ICMS/IPI (Livro de Entrada); com valor diferente na EFD-Fiscal x
EFDContribuições; na aquisição do insumo Leite Cru – In natura das empresas em
geral, em razão da vedação do crédito na aquisição de bens não sujeitos ao pagamento
da contribuição (art. 3o, §2o, II das leis no 10.637/2002 e 10.833/2003); e nas compras de
Associações e de Cooperativas, por falta de previsão legal.
As planilhas de fls. 141 e 142 demonstram as glosas realizadas.
Em função do Termo de Verificação, a DRF de origem emitiu o Despacho Decisório
DRF/PFO no 383, de 07 de julho de 2015 (fl. 226), deferindo parcialmente o pedido de
ressarcimento
objeto
do
PerDcomp
no
26598.49131.170414.1.1.18-5280,
e
reconhecendo direito creditório contra a Fazenda Pública da União no valor de R$
247.723,42.
A ciência do Despacho Decisório, e de Intimação (fls. 231/232) solicitando
manifestação quanto à compensação de ofício de débitos da empresa com o valor
passível de ressarcimento, ocorreu em 15/07/2015 (fl. 235).
Compõe o processo administrativo outros documentos produzidos pela autoridade
administrativa e pela contribuinte referentes aos destinos a serem dados à parte
reconhecida do pedido de ressarcimento original, inclusive no tocante às eventuais
compensações de ofício. Observe-se que tais documentos, por versarem sobre a
parte incontroversa do Despacho Decisório original, não fazem parte do litígio ora
em julgamento de primeira instância, sendo objeto de tratamento/apreciação por
parte da própria DRF vinculante ou de tratamento em processo específico.
Manifestação de Inconformidade
Em 14/08/2015, foi apresentada Manifestação de Inconformidade (fls. 249 a 288), em
que a empresa apresenta sua contextualização dos fatos e suscita a tempestividade da
manifestação. Em seguida, apresenta as razões de mérito tendentes a comprovar a
legitimidade da integralidade dos créditos de PIS/COFINS:
Da suposta falta de escrituração na EFD - Fiscal
De acordo com o Despacho Decisório ora combatido, a empresa supostamente deixou
de realizar a escrituração correta dos créditos no EFD-Fiscal, fazendo, tão somente no
EFD-Contribuições gerando supostas divergências de créditos.
A Autoridade Fiscal para apurar a legitimidade dos créditos solicitados realizou
consulta e cruzamentos entre o EFD-Contribuições, o EFD-Fiscal e as notas fiscais, o
que resultou no levantamento de diferenças de valores informados nos sistemas e
documentos fiscais analisados. Foram glosadas todas as compras/aquisições efetuadas
que constavam na EFD-Contribuições – CST 53 e não constavam ou os valores eram
diferentes na EFD-Fiscal.
Esta glosa não pode prosperar. A empresa está em recuperação judicial e teve que fazer
grandes cortes em seus gastos. Acabou por acontecer dificuldades nos lançamentos dos
valores de aquisição no EFD-Fiscal e valores informados erroneamente no EFD-
Contribuições. A empresa está estudando maneiras de retificar integralmente os seus
sistemas para que constem as mesmas informações nos dois sistemas.
Fl. 470
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.675 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.720681/2015-80

Entretanto, a empresa não usou estes sistemas para a apuração dos seus créditos ou para
embasar qualquer pedido de ressarcimento. Usou as planilhas de controle, e traz ao
processo as planilhas corretas, que devem ser consideradas em nome do princípio da
verdade material. Considera que agiu mal a fiscalização ao desconsiderar a
possibilidade de produção de outras provas, bem como de buscar investigar a verdade
material dos fatos.
Coleciona julgados do CARF.
Entende comprovados os valores solicitados, motivo pelo qual o crédito glosado deve
ser, de pronto, disponibilizado à empresa. Está à disposição para juntar qualquer outras
documentações para que não haja qualquer tipo de dúvidas por parte do Fiscal para o
deferimento do crédito.
Da glosa referente a aquisição de leite in natura
De acordo com a fiscalização a ora manifestante se creditou indevidamente da alíquota
cheia do PIS (1,65%) e COFINS (7,6%) na aquisição de Leite in natura, nas aquisições
de Pessoa Jurídica em Geral – Mercado SPOT (exceto cooperativas e PJ com atividade
agropecuária) e, em relação ao PIS na aquisição de associações e a COFINS sobre as
aquisições de associações, quanto à parte dos insumos cuja saída é tributada.
Com relação à aquisição de leite in natura nas aquisições de Pessoa Jurídica em geral,
entende a fiscalização que só podem ser apropriados créditos presumidos e quando o
mesmo for utilizado na produção de mercadorias de origem animal, conforme o art. 8o
da Lei 10.925/2004, sendo que enquanto o insumo transitar pela cadeia produtiva e
estando presente as condições do comprador (art. 9o, II da Lei 10.925/2004 e art. 4o da
IN 660/2006), a venda deverá ser com suspensão das contribuições do PIS/COFINS.
De fato, a suspensão da contribuição de PIS e COFINS se aplica na venda de leite in
natura, efetuado por pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de
transporte, resfriamento e venda a granel de leite in natura.
No presente caso, elucida-se que ao adquirir leite in natura de pessoas jurídicas no
mercado SPOT, a ora manifestante é a responsável pela realização e pagamento dos
fretes, portanto, seus fornecedores não preenchem todos os requisitos para a aplicação
da suspensão dos créditos de PIS e COFINS, qual seja, realizar o transporte do leite in
natura.
O despacho decisório, ora combatido, entende que o simples fato das empresas que
revenderam leite in natura, no mercado SPOT, para a ora manifestante, terem em seu
objeto social o transporte de mercadorias, ou até mesmo, terem realizado transporte de
outras mercadorias em operações diversas, seria suficiente para preencher os requisitos
da Lei 10.925/2004.
Neste sentido, elencamos nos arquivos em anexo planilha suporte onde está informada
todas as empresas que realizaram operações de venda de leite in natura para a ora
manifestante, com a respectiva CNAE obtido nos cartões CNPJ dos fornecedores, onde
podemos claramente observar que a quase totalidade dos fornecedores não desempenha
a atividade de transporte.
Portanto, em razão dos argumentos apresentados, de que a ora manifestante é a
responsável pela realização e pagamento dos fretes, independente ou não da realização
pela empresa de serviços de transporte, não caberá a incidência da suspensão prevista no
artigo 9o, inciso II e artigo 8o da Lei 10.925/04, tendo em vista não estarem preenchidos
os requisitos necessários.
A fim de elucidar ainda mais a verdade material presente nos argumentos aludidos, a
manifestante apresenta exemplos de suas operações, anexando notas de vendas e
conhecimentos de transporte e cartões CNPJ. Nessas operações não foram utilizados os
serviços de transporte da fornecedora.
Desta forma, requer-se o afastamento da referida glosa, tendo em vista que nas
operações em análise no presente despacho decisório, não foi preenchido o requisito do
Fl. 471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.675 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.720681/2015-80

transporte e, assim, não há que se falar em suspensão do PIS e da COFINS nesta
operação de revenda, havendo a atração da tributação integral sobre a mesma.
Além disto, nos termos do §2o do artigo 9o da Lei 10.925/04, a suspensão de
PIS/COFINS na venda de leite in natura será aplicada nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal – SRF.
O §3o do artigo 4o da IN no 660/06 é claro ao prever que é vedada a suspensão quando a
aquisição for destinada à revenda. Conforme referido pelo próprio relatório fiscal, ora
combatido, a ora manifestante está adquirindo leite in natura de pessoas jurídicas, as
quais estão realizando a revenda. Assim, verifica-se que a própria justificativa da
fiscalização para embasar a presente glosa não se sustenta.
Do não cumprimento da obrigação acessória
Além disso, de acordo com o §2o do artigo 2o da IN 660/06, nas notas fiscais relativas às
vendas efetuadas com suspensão, deve constar a expressão “Venda efetuada com
suspensão da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS”, com especificação do
dispositivo legal correspondente.
Conforme notas fiscais de aquisição de leite in natura anexas, selecionadas por
amostragem do período em análise, em nenhuma dessas notas consta no campo
informações complementares a suspensão de PIS e COFINS.
Portanto, resta devidamente demonstrado que não há lógica em exigir que a ora
manifestante considere o Pis e Cofins, aplicados na operação de venda, suspensos,
quando não há qualquer informação na nota fiscal que lhe demonstre esta situação
especial e, diga-se de passagem, em desrespeito ao requisito previsto no art. 4o da
IN/RFB 660/06.
O crédito à alíquota cheia somente foi tomado no caso do recebimento de notas sem a
observação de suspensão de PIS e COFINS, quando o transporte foi pago pela ora
manifestante, bem como somente nos casos de revenda do leite in natura.
Cita julgamento do CARF em caso análogo e apresenta exemplos que confirmariam as
suas alegações.
Do crédito nas operações com associações
Em relação ao PIS na aquisição de Associações, entende a fiscalização que não há
previsão legal para tomar crédito cheio de PIS nas aquisições de leite in natura. Além
disto, a ora manifestante estaria supostamente creditando de um valor muito superior,
pois a Associação pagou apenas sobre 1% da folha de salário e o crédito básico é de
1,65% sobre a compra.
Ocorre que na medida provisória no 2.158-35/2001, que determina a contribuição para o
PIS com base na folha de salários, não existe nenhuma previsão para que as pessoas
jurídicas que estão adquirindo bens de Associações que possuem este benefício, devam
creditar-se apenas do valor efetivamente pago pela Associação.
Uma vez sendo o bem vendido tributado pelo PIS, é legítimo o direito ao creditamento
do adquirente à alíquota cheia, conforme exposto no art. 3o, II e §1o da Lei 10.637/2002.
O crédito a ser apurado é determinado com base na alíquota definida no art. 2o, caput,
da Lei 10.637/2002, estando as únicas exceções a essa regra taxativamente expressas no
§4o do art. 2o da mesma Lei.
Desta forma, quando a ora manifestante vende esses bens adquiridos de Associações
tributa à alíquota cheia de PIS, e, portanto, tem direito a creditar-se da mesma forma do
produto tributado na aquisição. Se não pudesse se creditar de PIS, não haveria nenhuma
vantagem em adquirir bens de Associações, pelo contrário, seria menos vantajoso esse
tipo de aquisição e o intuito da MP 2.158-35 não estaria sendo alcançado.
Ainda, com relação a não cumulatividade, elucida-se que a Emenda Constitucional 42,
de 19/12/2003, criou o sistema de não cumulatividade para as contribuições incidentes
sobre faturamento e receita bruta, permitindo que a Lei infraconstitucional apenas
defina os setores para os quais será aplicado tal princípio, ou seja, pode apenas definir
Fl. 472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-008.675 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.720681/2015-80

quais grupos de contribuintes estão sujeitos a não cumulatividade, entretanto, quando
eleger tais grupos, não poderá restringir o direito de crédito decorrente do princípio aqui
descrito.
Nota-se ainda, que a redação constitucional não trouxe qualquer óbice ou limitador à
não cumulatividade, devendo ser interpretada ser ela plena e sem limitações. A
Constituição Federal passou a adotar, também para a COFINS e para o PIS, o princípio
da não cumulatividade, o qual só pode ser entendido nos moldes que o contido para o
IPI e o ICMS.
Logo, mesmo que os produtos adquiridos sejam tributados de PIS à alíquota de um por
cento sobre a folha de pagamento, ainda assim, subsiste o direito de creditamento de PIS
à alíquota cheia, por não haver previsão legal para que seja diferente.
Quanto aos créditos de COFINS, a Lei 10.833/2003, em seu art. 3o, II, traz a
possibilidade da manutenção dos créditos na aquisição de bens isentos, desde que estes
bens sejam utilizados como insumo em bens com saída tributada. Colaciona decisão do
TRF da 4a Região, que vem corroborar o entendimento exposto.
Desta forma, tendo em vista que a ora manifestante utiliza parte da mercadoria
adquirida com isenção de COFINS para a produção de bens que terão saída tributada, a
mesma realiza uma divisão proporcional de suas receitas, a fim de segregar as parcelas
que serão passíveis de creditamento.
Do crédito nas operações com cooperativas
O despacho decisório glosou os supostos créditos referente as aquisições de
cooperativas alegando que a ora manifestante tomou o crédito integralmente e que tal
ato não seria permitido por determinação expressa em lei.
Este entendimento está equivocado. Estes valores nunca foram incluídos integralmente
no pedido de ressarcimento. Tão somente foram incluídos em alíquotas reduzidas, em
valores de crédito presumido, em razão das cooperativas não serem sujeitas ao
pagamento de PIS/COFINS, na forma assegurada pela Lei 10.925/04 no seu artigo 8o,
§1o, inciso III.
Analisando o que pode ter ocorrido quando da verificação fiscal e o que motivou a glosa
deste crédito, é possível crer que a Autoridade Fiscalizadora se atentou somente para os
EFD-Contribuições/EFD-Fiscal, e, como dito anteriormente, realmente estes sistemas
não reproduzem corretamente a contabilidade da empresa devido ao que foi
anteriormente dito no tópico. Apesar de estar erroneamente informado nos EFD’s, e em
nome do princípio da verdade material, deve a glosa ser cancelada integralmente e o
crédito solicitado ser, de pronto, disponibilizado à ora manifestante.
Da correção monetária pela taxa Selic aos créditos não reconhecidos pelo
Despacho Decisório
O vocábulo ressarcimento traduz o ato de indenizar integralmente, de forma real, e não
simbólica. O pagamento ou ressarcimento sem correção monetária equivale manter o
desequilíbrio da prestação e provoca lesão intolerável para o credor, seja ele público ou
privado.
Assim, pelo princípio da equidade, o Fisco, ao corrigir os valores que lhe são devidos
levando em conta a taxa Selic, deve promover a restituição dos montantes
indevidamente pagos mediante correção monetária calculada pelo mesmo critério.
A não incidência da taxa Selic desde o protocolo dos pedidos implica em ressarcimento
a menor dos créditos a que tem direito a recorrente, portanto os valores ficariam
corroídos pela inflação.
Cita a Súmula no 411 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: “É devida a correção
monetária ao creditamento do IPI quando há oposição ao seu aproveitamento
decorrentes de resistência ilegítima do Fisco”. Ressalta precedentes do CARF sobre o
assunto.
Fl. 473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-008.675 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.720681/2015-80

Assim, resta cristalino o direito da contribuinte à correção monetária dos seus créditos
pela Taxa Selic, a fim de recompor o valor de moeda dos seus créditos, com termo
inicial da data do pedido de ressarcimento em apreço.
Dos documentos anexados à presente Manifestação de Inconformidade
Devido ao grande volume de documentos fiscais referentes ao período de apuração, a
manifestante instrui a Manifestação com documentos por amostragem.
Protesta pela possibilidade de juntar outros documentos durante o trâmite do processo
administrativo, bem como, caso o órgão julgador entenda necessário, seja realizada
diligência fiscal, para comprovar os fatos expostos acima ou contradizer as alegações
que eventualmente sejam feitas.
Pedido
Diante do exposto, requer a recepção da Manifestação de Inconformidade, para o fim de
que:
1) No mérito, seja ordenada de imediato a reforma do Despacho Decisório, ora
combatido, para o fim do deferimento total do crédito, haja vista a total
comprovação da legitimidade dos créditos pleiteados, devidamente acrescidos
pela taxa selic desde a data de transmissão dos pedidos de ressarcimento.
2) Sucessivamente, caso Vossas Senhorias não atendam o pedido anterior,
requer que o presente julgamento seja convertido em baixa em diligência para
que sejam analisados as aquisições de leite cru, que (i) foram adquiridas e o
transporte suportado por terceiro distinto do vendedor, (ii) sejam constatadas
as notas fiscais que não continham a observação na nota fiscal de “venda com
suspensão de PIS e de COFINS” e (iii) sejam constatadas as operações que se
trataram de revenda à ora Manifestante, hipóteses estas que não toleram a
suspensão do PIS e da COFINS; (IV) sejam constatadas a tomada de crédito
presumido de aquisições de cooperativa.
3) Requer, outrossim, a possibilidade de juntar outros documentos que possam
corroborar com a comprovação da legitimidade dos créditos pleiteados,
durante o trâmite do presente processo administrativo, bem como, caso Vossa
Senhoria entenda necessário, seja determinada diligência fiscal, tudo para
comprovar os fatos acima descritos ou para contraditar as alegações que
eventualmente sejam feitas.
Nestes termos, pede deferimento.
Encaminhamento
A DRF de origem atestou a tempestividade da Manifestação de Inconformidade (fl.
295) e encaminhou o processo para apreciação de DRJ (fl. 297).
Considerando a existência de ação judicial determinando a distribuição, o processo foi
enviado para apreciação desta DRJ Porto Alegre (fl. 304).
O presente julgamento atende decisão liminar no âmbito do Mandado de Segurança no
5004706-65.2019.4.04.7100/RS, da 13a Vara Federal de Porto Alegre, que deferiu
pedido de tutela provisória para determinar ao Delegado da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Porto Alegre que ultime o exame da Manifestação de Inconformidade
apresentada no presente Processo Administrativo (entre outras) até 04/03/2019. Diante
da concordância expressa da impetrante, foi deferida a dilação de prazo requerida pela
autoridade impetrada, devendo a decisão liminar ser comprovadamente cumprida até a
data de 04/04/2019.
É o relatório.”
Em 02/04/19, a DRJ em Porto Alegre (RS) julgou a manifestação de
inconformidade improcedente e o Acórdão n° 10-64.681 foi assim ementado:
Fl. 474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-008.675 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.720681/2015-80

“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/03/2014
DECISÕES JUDICIAIS/ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
Regra geral, as decisões administrativas e judiciais têm eficácia interpartes, não sendo
lícito estender seus efeitos a outros processos, não só por ausência de permissivo legal
para isso, mas também em respeito às particularidades de cada litígio.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/03/2014
PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO DO
POSTULANTE.
Nos processos que versam a respeito de compensação ou de ressarcimento, a
comprovação do direito creditório recai sobre aquele a quem aproveita o
reconhecimento do fato, que deve apresentar elementos probatórios aptos a comprovar
as suas alegações e prestar Liquidez e Certeza ao direito alegado.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE.
Estando presentes nos autos os elementos de convicção necessários à adequada solução
da lide, ou tratando-se de carência de matéria de prova que deveria ter sido apresentada
juntamente com a impugnação, deve ser indeferido, por prescindível, o pedido de
diligência apresentado na impugnação.
PROTESTO PELA JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS.
A prova documental deve ser apresentada junto da peça de contestação, precluindo o
direito de fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna por motivo de força maior, refira-se a fato
ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/03/2014
INSUMOS DE ORIGEM VEGETAL OU ANIMAL. SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA
DA
CONTRIBUIÇÃO. CRÉDITO PRESUMIDO. DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
O descumprimento da obrigação acessória prevista no § 2odo art. 2oda Instrução
Normativa SRF no660, de 2006, não afasta a aplicação da suspensão da incidência da
Contribuição para o PIS/Pasep instituída pelo art. 9oda Lei no10.925, de 2004, e nem a
aplicação de seus consectários tanto à pessoa jurídica vendedora (por exemplo, estorno
de créditos estabelecido pelo inciso II do § 4odo art. 8oda mesma Lei no10.925, de 2004)
quanto à pessoa jurídica adquirente (por exemplo, crédito presumido instituído pelo
caput do art. 8oda referida Lei no10.925, de 2004).
REGIME NÃO-CUMULATIVO. APURAÇÃO DE CRÉDITO. RESSARCIMENTO.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. SELIC. IMPOSSIBILIDADE
O crédito objeto de pedido de ressarcimento no regime da não-cumulatividade não é
passível de atualização monetária, em vista da existência de vedação legal expressa
nesse sentido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário, em que, em síntese,
alega o seguinte:
“III. I – DA SUPOSTA AUSÊNCIA DE ESCRITURAÇÃO DA EFD-
FISCAL”: a DRJ não analisou os documentos juntados aos autos, que comprovavam que os
Fl. 475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-008.675 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.720681/2015-80

equívocos cometidos no preenchimento das EFD – Fiscal e EFD - Contribuições não afetaram os
cálculos dos créditos, posto que foram efetuados com base nas notas fiscais.
“III. II – DA AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA E DA TRIBUTAÇÃO
PELAS CONTRIBUIÇÕES AO PIS E A COFINS”: os fornecedores de leite in natura não
executavam o transporte do produto, motivo pelo qual conclui-se que as operações foram
tributadas pelo PIS e admitem a tomada de crédito (inciso II do § 1o do art. 8o e inciso II do caput
do art. 9o da Lei no 10.925/04.
“III. III – DA VEDAÇÃO DE SUSPENSÃO DAS CONTRIBUIÇÕES NAS
AQUISIÇÕES DE LEITE IN NATURA DESTINADAS A REVENDA”: foi mantida a glosa
dos créditos em compras de leite in natura, cuja operação era de revenda. Em simples leitura da
descrição do CNAE dos fornecedores, verifica-se que suas atividades são de fabricação de
laticínios e não de produção de leite, o que leva à óbvia conclusão de que tratava-se de operação
de revenda, que era tributada, e, por conseguinte, gerava crédito para o adquirente.
“III. IV – DOS DOCUMENTOS FISCAIS QUE ACOBERTARAM AS
OPERAÇÕES – DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS”: nas
operações de compra de leite in natura de fornecedores que, cumulativamente, não realizavam o
transporte da mercadoria, ou mesmo que realizavam simples revenda e não venda de produção
própria, além dos argumentos citados nos itens anteriores, que já seriam suficientes para
assegurar o creditamento do PIS, há que se consignar que não havia informação nas notas fiscais
de que tinham sido cursadas com suspensão do PIS, nos termos do §2o do artigo 2o da IN
660/2006.
“III. V – DOS CRÉDITOS NAS OPERAÇÕES COM ASSOCIAÇÕES”: o
art. 195 da CF/88 não trouxe limitações ao regime da não cumulatividade, pelo que legislação
infraconstitucional não poderia fazê-lo e tampouco a Lei no 10.637/02. O inciso II do § 2o do art.
3o da Lei no 10.637/2002 veda o aproveitamento de créditos em operações sem tributação, o que
não é o caso, pois as associações são tributadas pelo PIS/PASEP (1% sobre a folha de
pagamento). Trata-se de insumo, cujo crédito encontra amparo no incisoo II do art. 3o da Lei no
10.637/02.
“III. VI – DOS CRÉDITOS NAS OPERAÇÕES COM COOPERATIVAS”:
foram glosados os créditos integrais, por causa das inconsistências no preenchimento das EFD –
Contribuições e EFD. Contudo, o inciso III do § 3o e o § 1o do art. 8o da Lei no 10.925/04
admitem a tomada do crédito presumido, o qual encontra-se demonstrado em planilha juntada
aos autos.
“IV – DA CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA SELIC AOS
CRÉDITOS NÃO RECONHECIDOS”: uma vez que restou comprovada a higidez da
totalidade dos créditos cujo ressarcimento foi pleiteado, o indeferimento representa oposição
ilegítima, que deve ser reparada pela incidência de juros Selic, nos termos da Súmula STJ n°
411. O cômputo dos juros deve ser efetuado, tendo como termo inicial a data em que foi
protocolizado o PER ou, pelo menos, a partir do 360o dia subsequente, à luz do art. 24 da Lei no
11.457/07.
“V – DOS DOCUMENTOS ANEXADOS”: protesta pela possibilidade de
juntar documentos em data posterior à da entrega do recurso, bem como a realização de
diligência para comprovar fatos expostos ou contraditar alegações.
Após a apresentação do recurso, a recorrente juntou cópias de notas fiscais de
compra de leite in natura e de serviços de transporte
Fl. 476
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-008.675 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.720681/2015-80

É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Relator.
O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser conhecido.
Aprecio os argumentos de defesa, na ordem em que se apresentam no recurso
voluntário e sob os respectivos títulos.
Antes, contudo, reproduzo os artigos 8o e 9 da Lei no 10.925/04 e 2o e 3o da IN
SRF no 660/05 (redações vigentes no período auditado), utilizados no exame dos autos:
“Lei no 10.925/04
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos
desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05,
0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14,
exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00,
1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00,
todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração,
crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do
art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de
2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física. (Redação
dada pela Lei no 11.051, de 2004) (Vigência) (Vide Lei no 12.058, de 2009) (Vide Lei no
12.350, de 2010) (Vide Medida Provisória no 545, de 2011) (Vide Lei no 12.599, de
2012) (Vide Medida Provisória no 582, de 2012) (Vide Medida Provisória no 609, de
2013 (Vide Medida Provisória no 609, de 2013 (Vide Lei no 12.839, de 2013) (Vide Lei
no 12.865, de 2013)
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições efetuadas de:
I - cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar, padronizar,
armazenar e comercializar os produtos in natura de origem vegetal classificados nos
códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30, e 18.01, todos
da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM); (Redação dada pela Lei no 12.865, de
2013)
II - pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de transporte,
resfriamento e venda a granel de leite in natura; e
III - pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de produção
agropecuária. (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 2o O direito ao crédito presumido de que tratam o caput e o § 1o deste artigo só se
aplica aos bens adquiridos ou recebidos, no mesmo período de apuração, de pessoa
física ou jurídica residente ou domiciliada no País, observado o disposto no § 4o do art.
3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de
2003.
§ 3o O montante do crédito a que se referem o caput e o § 1o deste artigo será
determinado mediante aplicação, sobre o valor das mencionadas aquisições, de alíquota
correspondente a: (Vide Medida Provisória no 582, de 2012) (Vide Medida Provisória no
609, de 2013) (Vide Lei no 12.839, de 2013)
I - 60% (sessenta por cento) daquela prevista no art. 2o da Lei no 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, e no art. 2o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para os
produtos de origem animal classificados nos Capítulos 2, 3, 4, exceto leite in natura ,
16, e nos códigos 15.01 a 15.06, 1516.10, e as misturas ou preparações de gorduras ou
Fl. 477
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-008.675 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.720681/2015-80

de óleos animais dos códigos 15.17 e 15.18; (Redação dada pela Lei no 13.137, de 2015)
(Vigência)
II – (revogado)
III - 35% (trinta e cinco por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos 10.637, de 30
de dezembro de 2002 , e 10.833, de 29 de dezembro de 2003 , para os demais produtos.
(Incluído pela Lei no 11.488, de 2007)
IV - 50% (cinquenta por cento) daquela prevista no caput do art. 2o da Lei no 10.637, de
30 de dezembro de 2002, e no caput do art. 2o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003, para o leite in natura , adquirido por pessoa jurídica, inclusive cooperativa,
regularmente habilitada, provisória ou definitivamente, perante o Poder Executivo na
forma do art. 9o -A; (Incluído pela Lei no 13.137, de 2015) (Vigência)
V - 20% (vinte por cento) daquela prevista no caput do art. 2o da Lei no 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, e no caput do art. 2o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
para o leite in natura , adquirido por pessoa jurídica, inclusive cooperativa, não
habilitada perante o Poder Executivo na forma do art. 9o-A. (Incluído pela Lei no
13.137, de 2015) (Vigência)
§ 4o É vedado às pessoas jurídicas de que tratam os incisos I a III do § 1o deste artigo o
aproveitamento:
I - do crédito presumido de que trata o caput deste artigo;
II - de crédito em relação às receitas de vendas efetuadas com suspensão às pessoas
jurídicas de que trata o caput deste artigo.
§ 5o Relativamente ao crédito presumido de que tratam o caput e o § 1o deste artigo, o
valor das aquisições não poderá ser superior ao que vier a ser fixado, por espécie de
bem, pela Secretaria da Receita Federal.
§§ 6o ao 9o (revogados)
§ 10. Para efeito de interpretação do inciso I do § 3o , o direito ao crédito na alíquota de
60% (sessenta por cento) abrange todos os insumos utilizados nos produtos ali referidos.
(Incluído pela Lei no 12.865, de 2013)
Art. 9o A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa no caso
de venda: (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004) (Vide Lei no 12.058, de 2009)
(Vide Lei no 12.350, de 2010) (Vide Medida Provisória no 545, de 2011) (Vide Lei no
12.599, de 2012) (Vide Medida Provisória no 582, de 2012) (Vide Medida Provisória no
609, de 2013 (Vide Medida Provisória no 609, de 2013) (Vide Lei no 12.839, de 2013)
(Vide Lei no 12.865, de 2013) (Vide Lei no 13.137, de 2015) (Vigência)
I - de produtos de que trata o inciso I do § 1o do art. 8o desta Lei, quando efetuada por
pessoas jurídicas referidas no mencionado inciso; (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
II - de leite in natura, quando efetuada por pessoa jurídica mencionada no inciso II do §
1o do art. 8o desta Lei; e (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
III - de insumos destinados à produção das mercadorias referidas no caput do art. 8o
desta Lei, quando efetuada por pessoa jurídica ou cooperativa referidas no inciso III do
§ 1o do mencionado artigo. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 1o O disposto neste artigo: (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
I - aplica-se somente na hipótese de vendas efetuadas à pessoa jurídica tributada com
base no lucro real; e (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
II - não se aplica nas vendas efetuadas pelas pessoas jurídicas de que tratam os §§ 6o e
7o do art. 8o desta Lei. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 2o A suspensão de que trata este artigo aplicar-se-á nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal - SRF. (Incluído pela Lei no 11.051, de
2004)”
“IN SRF no660/05
Fl. 478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-008.675 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.720681/2015-80

Da Suspensão da Exigibilidade das Contribuições Dos produtos vendidos com
suspensão
Art. 2o Fica suspensa a exigibilidade da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) incidentes sobre a
receita bruta decorrente da venda:
I - de produtos in natura de origem vegetal, classificados na Nomenclatura Comum do
Mercosul (NCM) nos códigos:
a) 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os códigos 1006.20 e 1006.30;
a) 10.01 a 10.08, exceto os códigos 1006.20 e 1006.30;
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1223, de 23 de dezembro de 2011)
b) 12.01 e 18.01;
II - de leite in natura;
III - de produto in natura de origem vegetal destinado à elaboração de mercadorias
classificadas no código 22.04, da NCM; e IV - de produtos agropecuários a serem
utilizados como insumo na fabricação dos produtos relacionados no inciso I do art. 5o.
§ 1o Para a aplicação da suspensão de que trata o caput, devem ser observadas as
disposições dos arts. 3o e 4o.
§ 2o Nas notas fiscais relativas às vendas efetuadas com suspensão, deve constar a
expressão "Venda efetuada com suspensão da Contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS", com especificação do dispositivo legal correspondente.
Das pessoas jurídicas que efetuam vendas com suspensão
Art. 3o A suspensão de exigibilidade das contribuições, na forma do art. 2o, alcança
somente as vendas efetuadas por pessoa jurídica:
I - cerealista, no caso dos produtos referidos no inciso I do art. 2o;
II - que exerça cumulativamente as atividades de transporte, resfriamento e venda a
granel, no caso do produto referido no inciso II do art. 2o; e
III - que exerça atividade agropecuária ou por cooperativa de produção agropecuária, no
caso dos produtos de que tratam os incisos III e IV do art. 2o.
§ 1o Para os efeitos deste artigo, entende-se por:
I - cerealista, a pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de limpar,
padronizar, armazenar e comercializar produtos in natura de origem vegetal
relacionados no inciso I do art. 2o;
II - atividade agropecuária, a atividade econômica de cultivo da terra e/ou de criação de
peixes, aves e outros animais, nos termos do art. 2o da Lei no 8.023, de 12 de abril de
1990; e III - cooperativa de produção agropecuária, a sociedade cooperativa que exerça
a atividade de comercialização da produção de seus associados, podendo também
realizar o beneficiamento dessa produção.
§ 2o Conforme determinação do inciso II do § 4o do art. 8o e do § 4o do art. 15 da Lei no
10.925, de 2004, a pessoa jurídica cerealista, ou que exerça as atividades de transporte,
resfriamento e venda a granel de leite in natura, ou que exerça atividade agropecuária e
a cooperativa de produção agropecuária, de que tratam os incisos I a III do caput,
deverão estornar os créditos referentes à incidência não-cumulativa da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins, quando decorrentes da aquisição dos insumos utilizados
nos produtos agropecuários vendidos com suspensão da exigência das contribuições na
forma do art. 2o.
§ 3o No caso de algum produto relacionado no art. 2o também ser objeto de redução a
zero das alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, nas vendas efetuadas à
pessoa jurídica de que trata o art. 4o prevalecerá o regime de suspensão, inclusive com a
aplicação do § 2o deste artigo.”
Fl. 479
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-008.675 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.720681/2015-80

“III. I – DA SUPOSTA AUSÊNCIA DE ESCRITURAÇÃO DA EFD-
FISCAL”
A fiscalização glosou os créditos indicados na EFD – Contribuições (Apuração do
PIS) cujas notas fiscais ou não haviam sido lançadas ou constavam com valores divergentes na
EFD – Contribuições.
Em sua defesa, a recorrente alega que a DRJ não analisou os documentos juntados
aos autos, que comprovavam que os equívocos cometidos no preenchimento das EFD – Fiscal e
EFD – Contribuições não afetaram os cálculos dos créditos, posto que foram efetuados com base
nas notas fiscais.
Em primeira instância, juntou planilhas com apurações de PIS e COFINS (fl. 293,
arquivo não paginável). E, após a apresentação do recurso voluntário, carreou grande volume de
notas fiscais de compra de leite in natura e de serviços de transporte.
Ao exame dos autos.
As planilhas apresentadas em primeira instância contêm a apuração completa do
PIS do 1o trimestre de 2014. E listas, contendo dados de notas fiscais de compra de bens e
serviços, de forma individualizada.
Contudo, não foram juntadas as notas fiscais de compra que geraram os créditos,
motivo pelo qual a DRJ negou provimento aos argumentos.
No recurso, repisou os argumentos. E, em momento posterior, após o prazo legal
para apresentação do recurso voluntário, trouxe diversas notas fiscais de entrada de bens e
serviços.
Aos fatos.
O ônus de comprovar a legitimidade dos créditos era da recorrente (art. 373 do
CPC).
Entretanto, não o fez no curso da fiscalização e tampouco na apresentação da
manifestação de inconformidade.
Nestas circunstâncias, julgo precluso o direito à apresentação de provas, com base
no § 4o do art. 16 do decreto no 70.235/72, e não conheço dos documentos juntados
intempestivamente.
Nestas circunstâncias, ratifico a decisão de primeira instância, que considerou
insuficiente a apresentação de planilhas de cálculo.
Nego provimento.
“III. II – DA AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA E DA TRIBUTAÇÃO
PELAS CONTRIBUIÇÕES AO PIS E A COFINS”
Foram glosados créditos integrais de PIS relativos a compras de leite in natura de
pessoas jurídicas em geral, cooperativas, associações de produtores rurais, reassentados e
pequenos produtores rurais.
As vendas teriam sido realizadas com a suspensão do PIS prevista no inciso II do
art. 9o c/c inciso do art. 8o da Lei no 10.925/04, pelo que não davam direito a crédito, de acordo
com o inciso II do § 2o do art. 3o da Lei no 10.637/02.
Fl. 480
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-008.675 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.720681/2015-80

Os fornecedores preenchiam os requisitos necessários à fruição da suspensão -
transporte, resfriamento e venda a granel de leite in natura (inciso II do § 1o do art. 8o da Lei no
10.925/04) - cuja aplicação pelo vendedor era obrigatória e não opcional.
Com efeito, para robustecer o trabalho, o agente fiscal diligenciou nove
fornecedores. Seis deles confirmaram que não fizeram incidir o PIS sobre a venda. Os demais
informaram que foram tributadas. Um deles era uma cooperativa. Os outros, empresas do mesmo
grupo econômico, informaram que realizaram revenda, a qual era tributável pelo PIS. Em tópicos
seguintes, trataremos de operações com cooperativas e revenda.
Não obstante as três respostas em sentido contrário, salientou que, em todos os
contratos sociais, constava que executavam as citadas três atividades: resfriamento, transporte e
venda a granel.
Por fim, consignou que trata-se de previsão legal que não pode deixar de ser
observada pelo fato de fornecedores não terem indicado no corpo das notas fiscais que a
operação gozara de suspensão (§ 2o do art. 2o da IN SRF no 660/05).
A recorrente inicia sua defesa, afirmando que as respostas dos fornecedores às
indagações do agente fiscal não constam nos autos.
Prossegue, mencionando o § 2o do art. 9o da Lei no 10.925/04, que condiciona a
suspensão do PIS à observância das normas expedidas pela RFB. Entre elas que o fornecedor
realize, cumulativamente, as atividades de resfriamento, transporte e venda a granel (inciso II do
§ 1o do art. 8o da Lei no 10.925/04) e inclua na nota fiscal observação de que a operação foi
cursada com suspensão (§ 2o do art. 2o da IN SRF no 660/05).
Afirma que os fornecedores de leite in natura não executavam o transporte do
produto. Que o fato de a atividade estar prevista no objeto social não significa que a tenham
executado para a recorrente. Que não se encontrava entre as indicadas no CNAE dos principais
fornecedores (quadro demonstrativo, fl. 342). E lista sete notas fiscais de compra de leite e os
respectivos conhecimentos de transporte, para demonstrar não terem sido efetuados pelo
vendedor do leite in natura.
Com efeito, conforme relatado, após a protocolização do recurso voluntário,
apresentou diversas notas fiscais de serviço de transporte.
Refuta a intepretação da legislação aplicável dada pela DRJ, no sentido de que
não havia necessidade de relacionar o serviço à compra do produto, porém bastava que o
transporte fosse uma de suas atividades regulares do fornecedor, com a Solução de Consulta
COSIT no 275/2017.
Voto por negar provimento aos argumentos.
Repiso que trata-se de processo de ressarcimento, onde o ônus de comprovar a
legitimidade do direito é do contribuinte (art. 373 do CPC).
Para dar provimento ao seu argumento de que o transporte foi contratado com
pessoa jurídica diferente da que vendeu e resfriou o produto, teria de ter sido apresentado
conciliação entre cada uma das notas ficais de compra do leite in natura com os respectivos
conhecimentos de transporte.
Limitou-se, todavia, à conciliação de sete operações de transporte e compra (fls.
344 e 345 do recurso voluntário), cujos créditos sequer podemos acatar, pois não há indicação da
Fl. 481
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-008.675 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.720681/2015-80

localização das notas fiscais e conhecimentos de transporte nos autos e tampouco evidência do
cômputo no cálculo dos créditos pleiteados.
Concordo com sua interpretação do inciso II do § 3o do art. 8o da Lei no 10.925/04
de que, para a fruição da suspensão, há que se verificar, em relação a cada operação, se o
fornecedor realizou, cumulativamente, transporte, resfriamento e venda a granel de leite in
natura.
Também entendo que o fato de a atividade de transporte figurar nos contratos
sociais dos fornecedores não significa que o executaram para a recorrente.
Contudo, não vejo falhas técnicas ou vícios que comprometam o Termo de
Verificação Fiscal (fls. 126 a 142). Com efeito, as respostas dos fornecedores à circularização, ao
contrário do que alegou a recorrente, encontram-se nos autos, nas fls. 150 a 176.
Não obstante as discordâncias que mencionei nos parágrafos anteriores,
depreende-se do TVF que o agente fiscal analisou os elementos que estavam disponíveis, diante
da ausência da documentação comprobatória dos créditos e dos relatados erros cometidos no
preenchimento da ECF – Contribuições e divergências em relação à EFD - Livros Fiscais. E
estes dois últimos fatos são os que constituíram os reais motivos para a glosa.
Assim sendo, nego provimento.
“III. III – DA VEDAÇÃO DE SUSPENSÃO DAS CONTRIBUIÇÕES NAS
AQUISIÇÕES DE LEITE IN NATURA DESTINADAS A REVENDA”
A glosa foi efetuada pelos mesmos motivos alegados no tópico anterior.
A recorrente argumenta que, em simples leitura das descrições contidas no CNAE
e nos cartões de CNPJ (cópias foram juntadas aos autos) dos fornecedores, verifica-se que suas
atividades são de fabricação de laticínios e não de produção de leite, o que leva à óbvia
conclusão de que tratava-se de operação de revenda, tributada pelo PIS e que gerava direito a
créditos, e não de venda de produção própria, cuja incidência do PIS estavam suspensa.
Mais uma vez, as alegações da recorrente não estão acompanhadas de suporte
documental.
O fato de não constar no CNAE ou no cartão do CNPJ que produziam leite in
natura, não significa que jamais o produziram.
Regra geral, os CFOP informam a natureza da operação – são diferentes os CFOP
de venda de produção própria e de mercadoria adquirida de terceiros para revenda. Contudo, no
recurso, não foram informados os CFOP utilizados pelos fornecedores.
Por outro lado, na planilha de glosas (fls. 181 a 223), na coluna CFOP, a maior
parte dos campos está em branco. E, nos poucos que foram preenchidos, não consta o CFOP,
porém apenas o seguinte: “ind./pro”.
Portanto, mais uma vez, não foram apresentadas provas que sustentassem a
legitimidade do crédito, pelo que nego provimento aos argumentos.
“III. IV – DOS DOCUMENTOS FISCAIS QUE ACOBERTARAM AS
OPERAÇÕES – DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS”:
Alega que não havia informação nas notas fiscais de que tinham sido cursadas
com suspensão do PIS, nos termos do §2o do artigo 2o da IN 660/2006.
Fl. 482
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-008.675 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.720681/2015-80

Tal qual a fiscalização e a decisão recorrida, entendo que a suspensão não é uma
prerrogativa, porém regra a ser seguida em todos os casos que se enquadram nos artigos 8o e 9o
da Lei no 10.925/04.
Assim, caso alguma transação elegível para o incentivo tenha sido eventualmente
onerada pela contribuição, seria caso de o fornecedor solicitar restituição do valor pago a maior e
não de o adquirente (recorrente) registrar crédito.
Nego provimento.
“III. V – DOS CRÉDITOS NAS OPERAÇÕES COM ASSOCIAÇÕES”
Os créditos em epígrafe foram glosados, porque as associações não são
contribuintes do PIS (cumulativo ou não cumulativo) incidente sobre receitas.
Em sua defesa, a recorrente aduziu que o art. 195 da CF/88 não trouxe limitações
ao regime da não cumulatividade, pelo que legislação infraconstitucional não poderia fazê-lo e
tampouco a Lei no 10.637/02.
O inciso II do § 2o do art. 3o da Lei no 10.637/2002 veda o aproveitamento de
créditos em operações sem tributação, o que não é o caso, pois as associações são tributadas pelo
PIS/PASEP (1% sobre a folha de pagamento).
Trata-se de insumo, cujo crédito encontra amparo no inciso II do art. 3o da Lei no
10.637/02.
Concordo com a fiscalização.
Minha leitura do inciso II do § 2o do art. 3o da Lei no 10.637/02 é a de que não
geram crédito as operações desoneradas do PIS cumulativo ou não cumulativo, o que afasta a
possibilidade de tomada de crédito em compras de associações, a saber:
“§ 2o Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
I - de mão-de-obra paga a pessoa física; e (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo
em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela
contribuição. (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)”
Nego provimento.
“III. VI – DOS CRÉDITOS NAS OPERAÇÕES COM COOPERATIVAS”
A fiscalização alegou que, em alguns casos, os valores cobrados da recorrente
eram os que as cooperativas repassavam aos cooperados. E esta parcela não estava sujeita ao
PIS, pois é excluída da base de cálculo do PIS, de acordo com o inciso I do art. 11 da IN SRF no
635/06.
Houve cooperativas, por outro lado, que responderam às circularizações,
informando que venderam com suspensão do PIS (art. 9o da Lei no 10.925/04).
Em ambos os casos, não havia direito a créditos, nos termos do inciso II do § 2o
do art. 3o da Lei no 10.637/02.
Em primeira instância, a recorrente afirmou que não tomara créditos integrais,
porém presumidos, o que era admitido pelo art. 8o da Lei no 10.925/04. E que os valores teriam
sido demonstrados em planilha carreada aos autos juntamente com a manifestação de
inconformidade.
Fl. 483
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-008.675 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.720681/2015-80

A DRJ não acatou o argumento, por falta de comprovação – conforme citada em
tópicos anteriores, a DRJ não reconheceu a validade das planilhas, pois desacompanhadas da
documentação comprobatória.
No recurso, repete os argumentos.
Concordo com a DRJ.
Simples planilhas, não acompanhadas das notas e livros fiscais, não constituem
prova.
Nego provimento.
“IV – DA CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA SELIC AOS
CRÉDITOS NÃO RECONHECIDOS”
Encerra o recurso, afirmando que, uma vez comprovada a higidez da totalidade
dos créditos cujo ressarcimento foi pleiteado, o indeferimento representa oposição ilegítima, que
deve ser reparada pela incidência de juros Selic, nos termos da Súmula STJ n° 411.
O cômputo dos juros deve ser efetuado, tendo como termo inicial a data em que
foi protocolizado o PER ou, pelo menos, a partir do 360o dia subsequente, à luz do art. 24 da Lei
no 11.457/07.
Nos tópicos anteriores, analisei e afastei todos os argumentos da recorrente.
Assim, não houve “oposição ilegítima”, em razão de que a recorrente não comprovou ter direito
ao desconto dos créditos de PIS que foram glosados pela fiscalização.
Diligência
Protestou pela realização de diligência, para complementação do conjunto
probatório.
O propósito da diligência é o de prover esclarecimentos sobre o que já se encontra
nos autos e não o de propiciar nova oportunidade para apresentação de provas.
Igualmente, não deve se prestar para análise de documentos intempestivamente
juntados aos autos.
Nego provimento.
CONCLUSÃO
Nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira

Fl. 484
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-008.675 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.720681/2015-80

Fl. 485
DF CARF MF
Documento nato-digital